Tribunal: STF
Processo: RE 1123033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    2.  O STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    3.  A jurisprudência do STF é no sentido de que “a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário” (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente.



    4.  Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    5.  Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.